Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-11.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001892-11.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ABEL DOGNANI NETO - CPF: 002.655.111-00 (RECORRIDO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), ADEMIR SALVADOR DOGNANI - CPF: 826.060.058-72 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1001892-11.2020.8.11.0044 - Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADEMIR SALVADOR DOGNANI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCARGA ELÉTRICA EM TRANSFORMADOR – INÚMEROS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais, no importe de
R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais)
e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente
,

em decorrência de descarga elétrica no transformador e padrão de energia elétrica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação do nexo causal – ausência de responsabilidade no ressarcimento de danos suportados.

2.2.
Do laudo apresentado unilateralmente pela recorrida
.

2.3. Dos danos materiais suportados.

2.4.
Inexistência de prova dos alegados danos morais.

2.5. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.

Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

Sobre a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte recorrida.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de comprovação do nexo causal – ausência de responsabilidade no ressarcimento de danos suportados.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte recorrida evidencia, por meio de Ordem de Serviço n° 201907831, registrado no atendimento da empresa reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente.

Além, o reclamante, juntou aos autos, laudo técnico provando a existência de dano ao seu equipamento em decorrência de queda de energia causada por descarga elétrica.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, conclui-se que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

2.2.
Do laudo apresentado unilateralmente pela recorrida.

Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial para apurar se o dano dos equipamentos foi causado por queda de energia. Ainda nesta senda, é obrigação do autor provar o fato constitutivo de seu direito. Vejamos, o artigo 373, CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Destarte, o laudo técnico extrajudicial juntado pela parte recorrida, visa auxiliar o conjunto probatório, não sendo a única fonte de prova.

Desta forma, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

2.3.
Dos danos materiais suportados.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pela parte recorrida restaram efetivamente comprovados nos autos. Logo, o valor de R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais), destinados a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

2.4.
Inexistência de prova dos alegados danos morais.

Sendo assim, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, merece acolhimento tal pretensão recursal, diante da
falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, que acarretou a queima de equipamentos eletrônicos,
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa(PROCON), o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

2.5.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021